Tribunal: TJDFT
Processo: 0700365-78.2023.8.07.0020
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-23
Data de publicação: 2023-12-11

Ementa:
Apelação cível. Mandado de segurança. Concurso Público.
É vedado ao Poder Judiciário substituir, mesmo pontualmente, a banca examinadora de concurso público para aferir respostas do candidato e a nota a elas atribuídas (STF, RE 632.853, Tema 485).